Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-59.2017.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho. Necessidade de maior esforço para as funções que desempenha. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido. Sentença reformada.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho. Necessidade de maior esforço para as funções que desempenha. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido. Sentença reformada.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, §11, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso voluntário provido. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000562985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000416-59.2017.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é apelante ANDERSON
AUGUSTO FERREIRA DE FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
recurso, com determinação de suspensão até o julgamento pelo STJ do tema 862 dos
Recursos Repetitivos, devendo o processo permanecer suspenso após o presente
julgamento, até a definição da questão. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000416-59.2017.8.26.0614 - Voto no 17015
2
VOTO No 17015
Apelação: 1000416-59.2017.8.26.0614
Origem: Vara Única da Comarca de Tambaú
Apelante: Anderson Augusto Ferreira de Farias
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda parcial e permanente
da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho.
Necessidade de maior esforço para as funções que desempenha.
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
reconhecida. Benefício devido. Sentença reformada.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, §11, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso voluntário provido. Concessão de antecipação de tutela,
de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício,
ficando após determinada a suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 103/104, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Sustenta o apelante em suas razões recursais que o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000416-59.2017.8.26.0614 - Voto no 17015
3
probatório dos autos confirma a existência do nexo causal e sua incapacidade laboral, por
permanente maior esforço. Alega, ainda, que a lesão mínima comporta reparação,
consoante entendimento firmado pelo STJ, no Resp. 1109591/SC. Destaca que o fato da
lesão não se enquadrar no rol do Anexo III, do Decreto no 3.048/99 não afasta o direito
ao benefício, uma vez que o rol do Anexo III é exemplificativo. Pugna pelo provimento do
recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda, concedendo-lhe o
benefício de auxílio-acidente.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006
da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária alegando ter
sofrido acidente de trabalho em 07/05/2012 enquanto laborava para a empresa J.
Martins Aços do Brasil Ltda ME, na função de auxiliar de operador de máquina. Afirma
que ao manusear a prensa dobradeira de chapas de aço sofreu amputação traumática da
falange distal do polegar da mão esquerda, que implica em redução da capacidade
laborativa, pelo que requer a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 18).
Deferiu-se administrativamente benefício de auxílio-doença
por acidente do trabalho, vigente entre 23/05/2012 a 07/07/2012 (fls. 17).
Realizou-se perícia médica em juízo a cargo do IMESC (fls.
85/91).
Pelo exame médico pericial, o louvado afirmou que a função
de pinça estava prejudicada em parte e que há demanda de maior esforço, no entanto
concluiu que a sequela encontrada não caracteriza incapacidade para a atividade habitual
e também não se enquadra no Anexo III, do Decreto 3.048/99.
Ao final, a demanda foi julgada improcedente, condenando
o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa
atualizado, ressalvada eventual concessão de gratuidade.
Pois bem.
Preliminarmente, há que se ressaltar que o juiz é o
verdadeiro destinatário da prova, razão pela qual não está adstrito ao laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000416-59.2017.8.26.0614 - Voto no 17015
4
(judex est peritus peritorum), podendo, desde que de maneira fundamentada, adotar
conclusão diversa da apresentada pelo perito, como autorizam os arts. 371 e 479 do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido, ressalvado o entendimento do MM. Juízo
sentenciante, contudo, a procedência da demanda, para concessão de benefício de
auxílio-acidente, é medida que se impõe.
Isso porque restou reconhecida, na prova técnica a
existência de limitação funcional, assim como o nexo causal, de modo que não se pode
negar que há, no mínimo, a exigência de maior esforço, que influirá, inequivocamente, na
capacidade laborativa do autor.
Sendo assim, considerando-se todo o conjunto probatório, é
indene de dúvidas que o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na medida em que
possui redução da capacidade laborativa, que embora não impeça de realizar sua
atividade habitual de auxiliar de operador de máquina, necessitará de maior esforço,
reputando-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários à concessão do benefício,
nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Observe-se, ainda, que no sentido do que ora se decide, já
se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, sequer se perfaz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, nem tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é
de se reconhecer a procedência do pedido.
Diante dessa situação, é certo que o apelante faz jus à
concessão do benefício de auxílio-acidente, já que em comparação com trabalhador que
não possui as mesmas limitações, terá dificuldade para exercer a sua função habitual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000416-59.2017.8.26.0614 - Voto no 17015
5
Ademais, conforme bem destacado pelo Desembargador
Antonio Moliterno em seu voto:
“Poucos órgãos são tão importantes e, em poucos, um acidente
pode levar a consequências tão sérias como as lesões envolvendo
a mão, esta verdadeira máquina perfeita composta por pele,
gordura, ossos, ligamentos, vasos, nervos, músculos e tendões
(BENATTI et al., 1999). A mão não é só levada ao objeto como
também a sua palma deve ser voltada e orientada para que os
dedos possam aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003). Algumas
profissões têm como principal meio de trabalho as mãos, visto
que através de sua força de preensão, destreza e movimentos
delicados executam as mais diversas atividades. Os tendões
flexores fazem parte desse conjunto anatomofisiológico muito
complexo da mão. São os principais elementos atuantes nos
movimentos de preensão; preensão forte e vigorosa do operário
que empunha uma marreta, preensão delicada e sutil do
desenhista que traça as linhas corretas de um perfil de um rosto
ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi em movimentos
rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez de uma de suas
mãos significa a perda de sua capacidade para o trabalho, para os
outros representa toda uma gama de dificuldades a começar pelo
seu relacionamento do dia-a-dia (ANDRADE et al., 2002).”
(Apelação no 0006092-96.2010.8.26.0566, Rel. Des. ANTONIO
MOLITERNO, 17a Câmara de Direito Público, Comarca de São
Carlos, Julgado em 10/09/2013 e registrado em 26/02/2014).
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Ademais, rechaça-se a alegação pericial de que o benefício
seria indevido, pois as lesões que acometem o autor não se enquadram nas hipóteses
previstas no Anexo III do Decreto 3.048/99.
Isso porque, a fim de melhor compatibilizar o decreto
regulamentador com a redação do art. 86 da Lei no 8.213/91, que prevê que “o auxílio-
acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, a jurisprudência
firmou o entendimento de que o rol inserido no decreto é meramente exemplificativo:
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE SEQUELA NO MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
-
AJUDANTE
GERAL
TÉCNICO
EM
TELEINFORMÁTICA - Improcedência - APELAÇÃO DO OBREIRO
Laudo suficiente e sem contrariedade técnica a seus termos
afastou incapacidade Anexo do Regulamento da Previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000416-59.2017.8.26.0614 - Voto no 17015
6
Social constitui rol meramente exemplificativo não podendo
sobrepor-se à Lei Federal Ausência de prejuízo à atividade
habitual Dificuldade de reingresso no mercado de trabalho não
constitui fato gerador de incapacidade laboral e, ainda mais por
lesão não incapacitante decorreria de ilícito discriminatório, o que
escapa da esfera acidentária Apelação não provida. (Apelação no
0019246-05.2009.8.26.0248;
Relator(a):
Antonio
Tadeu
Ottoni; Comarca: Indaiatuba; Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 22/01/2013; Data de
registro: 29/01/2013) (grifo nosso)
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE TÍPICO.
OPERADOR DE MÁQUINAS. LESÃO NO QUIRODÁCTILO DIREITO.
COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO DE PINÇA. COMPROVADO O
NEXO CAUSAL E A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E
PERMAMENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL DO OBREIRO. NÃO
PREVISÃO DA LESÃO NO DECRETO 3.048/99. IRRELEVANTE.
DECRETO TRAZ ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. BENEFÍCIO
DEVIDO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA. AUTARQUIA JÁ ESTAVA CIENTE DA CONDIÇÃO
DO OBREIRO. (...)
PARCIAL PROVIMENTO tanto da apelação autárquica quanto do
Reexame Necessário, com observação. (Apelação no 0365059-
96.2008.8.26.0577;
Relator(a):
Flora
Maria
Nesi
Tossi
Silva; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 16a
Câmara
de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
08/05/2012; Data de registro: 18/05/2012) (grifo nosso)

Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponde ao dia 08 de julho de 2012 (fls. 45), observando-se a prescrição quinquenal.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000416-59.2017.8.26.0614 - Voto no 17015
7
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Considerando o caráter alimentar do benefício, bem como
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no
204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000416-59.2017.8.26.0614 - Voto no 17015
8
que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes, determina-se a
imediata implantação do auxílio-acidente em sede de antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para julgar
procedente a demanda e, em consequência, conceder ao autor benefício de auxílio-
acidente por acidente do trabalho, com termo inicial a partir de 08/07/2012, mais o
abono anual, observada a prescrição quinquenal.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados administrativamente
pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do obreiro, em percentual e termo final a serem estabelecido na
fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11 do NCPC.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE
- Tema no 810 da repercussão geral.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição
da questão.
Ademais, deverá ser intimada a autarquia para que
proceda à imediata implantação do benefício por força da antecipação de tutela
concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1000416-59.2017.8.26.0614
Nome do(a) Segurado(a)
Anderson Augusto Ferreira de Farias
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000416-59.2017.8.26.0614 - Voto no 17015
9
DIB
08/07/20123 (observada a prescrição)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.